Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-81.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002096-81.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
direito do consumidor e bancário. Apelação. Contratos de empréstimo. Juros remuneratórios abusivos. Taxas muito superiores à média de mercado divulgada pelo
BACEN
.
Empréstimos sucessivos. Sensível comprometimento de renda modesta.
Agravamento progressivo da vulnerabilidade econômica da consumidora.
Tema 1.378 do
STJ
. Suspensão do processo afastada. Repetição simples do indébito. Incidência exclusiva da taxa
S
elic. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1.Apelação em ação revisional de contratos bancários na qual a parte autora busca limitar aos patamares médios do BACEN os juros remuneratórios de quatro empréstimos firmados em 2017, com repetição em dobro do indébito e redistribuição da sucumbência, enquanto a parte apelada requer a suspensão do feito com base no Tema 1.378 do STJ.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.378 do STJ; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos empréstimos são abusivas considerando o caso concreto e a média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) definir os consectários legais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.A afetação do Tema 1.378 do STJ não impõe a suspensão ampla e automática de todos os processos em curso nas instâncias ordinárias, pois a decisão paradigma delimitou a suspensão aos recursos especiais vinculados ao procedimento repetitivo, sem determinar a paralisação indistinta das ações ou recursos em segunda instância sobre revisão de contrato bancário.

4.A controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório já produzido e na jurisprudência consolidada, sem prejuízo de futura adequação caso sobrevenha tese vinculante em sentido diverso, de modo que a suspensão do julgamento configuraria atraso processual injustificado.

5.As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF, mas a liberdade de contratação de juros remuneratórios sofre controle pelas normas do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

6.A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial indispensável para aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 18, embora não exista percentual fixo que determine automaticamente o excesso.

7.As taxas pactuadas nos contratos, de 435,03% ao ano e 15% ao mês em três empréstimos, e de 558,01% ao ano e 17% ao mês em outro, superam de modo desproporcional as médias divulgadas pelo BACEN nas respectivas datas de contratação, que variaram entre 113,28% e 132,11% ao ano e entre 6,52% e 7,27% ao mês.

8.A condição econômica da consumidora, secretária escolar com rendimentos modestos, associada à natureza alimentar de seus vencimentos, à assimetria negocial dos contratos de adesão e à contratação sucessiva de quatro empréstimos, evidencia maior vulnerabilidade e reforça a abusividade dos encargos.

9.A análise dos contratos deve considerar a sucessividade das operações de crédito, pois a avaliação fragmentada de cada empréstimo esvaziaria a proteção do Código de Defesa do Consumidor diante da perpetuação do endividamento e do agravamento progressivo da vulnerabilidade econômica da consumidora.

10.A instituição financeira pratica conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando se distancia dos parâmetros médios do Banco Central sem demonstrar risco excepcional que justifique taxas tão elevadas.

11.O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios gera o direito à restituição das quantias pagas em excesso, mas a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, aplica-se apenas aos indébitos contratuais não públicos cobrados após a publicação do acórdão paradigma em 30.3.2021.

12.Como os contratos foram firmados a partir de 12.9.2017 e os pagamentos se encerraram em 30.11.2018, antes do marco temporal fixado pela modulação do STJ, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

13.Os consectários legais devem observar a incidência exclusiva da taxa Selic durante todo o período, conforme Tema 1368 do STJ, por abranger simultaneamente correção monetária e juros de mora, afastada a cumulação com qualquer outro índice de atualização ou juros apartados.

14.O provimento do recurso impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de apelação provido em parte, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a sua adequação aos patamares médios

divulgados nas respectivas datas de cada contratação; mediante a restituição simples dos valores pagos a maior pela parte apelante, com incidência exclusiva da taxa Selic; cabendo à instituição financeira o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
8002096-81.2022.8.05.0027
, em que é apelante

ANDREIA SILVA PEREIRA

e apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.